Tribunal: TJBA
Processo: 8002007-31.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002007-31.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA PASTOR SANTOS

APELADO: LANANDELE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BARREIROS RODRIGUES, RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS. COLISÃO FRONTAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos genitores de duas vítimas fatais de acidente de trânsito. A pretensão inicial fundamentou-se na alegada conduta imprudente do motorista do caminhão, que pertencente à empresa ré. A sentença de primeiro grau, por sua vez, afastou a responsabilidade da parte ré, com base na conclusão de culpa exclusiva das vítimas, que trafegavam de motocicleta.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil pelo acidente, devendo-se perquirir sobre a existência de:

a) culpa exclusiva das vítimas;

b) culpa concorrente entre o condutor da motocicleta e o motorista do caminhão; ou

c) culpa exclusiva do preposto da empresa ré.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil, como regra, exige a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre eles. No caso de acidente de trânsito, a aferição da culpa é elemento central para a determinação do dever de indenizar.

O conjunto probatório, em especial o Laudo de Exame Pericial produzido pelo Departamento de Polícia Técnica, é categórico ao concluir que a causa determinante do acidente foi a conduta do condutor da motocicleta, que trafegava na contramão de direção no momento da colisão frontal com o caminhão.

As alegações de excesso de velocidade e de irregularidade no tacógrafo do caminhão, embora configurem infrações administrativas, não se sobrepõem à causa primária e determinante do sinistro, que foi a invasão da pista contrária pela motocicleta. A jurisprudência pátria citada na sentença corrobora o entendimento de que a irregularidade no tacógrafo, por si só, não demonstra a imprudência do motorista. A culpa exclusiva da vítima atua como excludente de nexo causal, afastando o dever de indenizar da parte ré, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

A tese de culpa concorrente, levantada no apelo, não prospera, uma vez que a conduta imprudente e determinante para o resultado danoso foi a conduta das vítimas, que criaram o risco primário e principal ao trafegar em faixa de rolamento destinada ao sentido oposto.

Igualmente, afasta-se a tese de responsabilidade objetiva da transportadora, pois, ainda que a atividade de transporte de cargas possa ser considerada de risco, a comprovação da culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade, elemento indispensável também na responsabilidade objetiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
"1. Em ações de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, a comprovação, por meio de laudo pericial conclusivo, de que a vítima trafegava na contramão de direção no momento da colisão, caracteriza sua culpa exclusiva. 2. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente do nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar, ainda que se verifiquem infrações administrativas cometidas pelo outro condutor, como excesso de velocidade ou irregularidade em equipamentos obrigatórios, quando estas não se revelam como causa primária e determinante do sinistro."

Dispositivos relevantes citados: CC Art. 186 e Art. 927);CPC Art. 373 e Art. 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8002007-31.2024.8.05.0078
, em que figuram como Apelantes
MARCIO ALVES DOS SANTOS e ZUMIRA MOURA FIGUEIRÊDO
e como Apelados
LANANDELE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e HDI SEGUROS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09